Tribunal: TJDFT
Processo: 0730541-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RESIDÊNCIA EM ÁREA VALORIZADA E SUPERIOR AO PADRÃO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os réus, ora agravantes, contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação de cobrança de aluguéis. Pretendem a reforma da decisão, sob a alegação de serem hipossuficientes e incapazes de arcarem com as custas do feito.
2. O juízo compreendeu que a parte não conseguiu demonstrar objetivamente a incapacidade financeira de arcarem com as despesas do processo.
3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
4. No caso, a despeito de alegarem recebimento mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, os agravantes não apresentaram qualquer documento que comprove quais são efetivamente os seus rendimentos mensais. Assim, não se desincumbiram do ônus de comprovar que o pagamento das módicas custas processuais do TJDFT comprometa a subsistência.
5. O único documento acostado aos autos foi um contrato de aluguel de imóvel com valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) na Asa Sul, em trecho valorizado do Distrito Federal, o que indica possibilidade de arcarem com as despesas processuais.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.